Tribunal: TJDFT
Processo: 0030746-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0030746-63.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VITOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal (RE 560.900/DF – Tema 22). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12523230): (...) O presente recurso foi interposto ao viso de reformar sentença que analisou ato administrativo de autoridade que tornou sem efeito a nomeação a candidato de concurso público, tendo em vista ter sido anteriormente condenado por crime de concussão em 1a e 2a instância e ter sofrido uma penalidade de demissão na Polícia Rodoviária Federal. O apelante/impetrante, em suas razões (fls. 263/293), aduz ser ilegal o ato do apelado/impetrado por ser expresso no item 3.7 do Edital no 1 - DPDF (fls. 269) a necessidade de ter a condenação criminal ou de improbidade administrativa já transitado em julgado, o que ainda não ocorreu no presente caso, não podendo sua nomeação ser tornada sem efeito por tal motivo. Tratando-se de concurso público, o controle exercido pelo Poder Judiciário é restrito quanto às normas editalícias que regem o certame, limitando-se ao exame do aspecto da legalidade. O Edital regulador do certame reza ser um dos requisitos básicos para a investidura no cargo, "não registrar condenação criminal ou de improbidade administrativa com trânsito em julgado" (grifo nosso). Desse modo, ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O princípio da presunção de inocência, da proporcionalidade e razoabilidade são garantias constitucionais que devem ser aplicados na esfera administrativa. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019